Tribunal: TJMT
Processo: 1051422-90.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051422-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.280.849/0001-33 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO, INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Se a ação mandamental está instruída com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, não dependendo de dilação probatória para a verificação da suposta violação à direito líquido e certo, é o caso de se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem para determinar ao Recorrente que promova o seu reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial – PRODEIC –, com o consequente restabelecimento do regime mensal de apuração do ICMS, pelo prazo estabelecido no Termo de Adesão

(id. 141869250, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de inadequação da via eleita, já que há a necessidade de dilação probatória. No mérito, aduz que a Recorrida não está classificada como indústria de transformação e, por isso, não está contemplada pela Lei n. 7.958/2003 e pelo Decreto n. 1.432/2003.

Salienta que o benefício foi concedido de forma ilegal, pois não houve celebração de convênio no âmbito do CONFAZ.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 141869257, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do Apelo e retificação da sentença, em Reexame (id. 152728691, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem.

Colhe-se dos autos que a empresa Indústria Brasileira de Cereais Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto de Empreendorismo, Investimento e Agronegócio, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC –, consistente no indeferimento do pedido de revisão do ato que a excluiu do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial – PRODEIC.

Aduziu, na inicial, que estava cumprindo os requisitos onerosos pactuados no Termo de Acordo, firmado com o Estado de Mato Grosso.

Defendeu que houve violação a direito líquido e certo e, ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse mantido o benefício fiscal do PRODEIC.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar (id. 141868775, págs. 01/05) e, no julgamento do mérito, concedeu a ordem pleiteada, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
mandamus
, RATIFICO a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO a SEGURANÇA pleiteada. Via de consequência, determino que a autoridade coatora que no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) promova o reenquadramento da impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC com consequente restabelecimento do regime mensal de apuração do ICMS, pelo prazo estabelecido no Termo de Adesão. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante defende que a ação mandamental não se revela meio processual adequado ao fim pretendido, uma vez que há a necessidade de dilação probatória.

Sabe-se
que o mandado de segurança constitui remédio constitucional para lesão ou ameaça a direito líquido e certo e, ainda, que não admite dilação probatória, devendo ser impetrado com todos os documentos necessários a comprovar o direito lesionado ou a sua ameaça.

Contudo, no caso concreto, observo que o
mandamus
está instruído com provas documentais suficientes para o deslinde da causa, não dependendo de dilação probatória para a verificação da suposta violação à direito líquido e certo.

Ademais, sequer o Apelante sequer indicou quais seriam os documentos probatórios necessários a serem carreados aos autos ou, ainda, produzidos no decorrer do processo, que já não estivessem dentre a extensa documentação colacionada pela Apelada.

Diante disso, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito

Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente a Resolução-CEDEM n. 038/2012/2010 (id. 141868765, pág. 01), verifico que a empresa Recorrida foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC –, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência até o ano de 2022.

Ocorre que, no dia 07/05/2015, o Estado de Mato Grosso alterou as regras, referentes ao PRODEIC, consoante conteúdo da Resolução n. 08/2015, do CEDEM, com a seguinte redação:

Art. 1º Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Art. 2º Vedar a Concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as Beneficiadoras de Grãos que apresentem a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Cuiabá, 07 de maio 2015.

Da redação original do artigo 8
o
, do Decreto Estadual n. 1.432/2003, vigente à época dos fatos, e que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, observo que o contribuinte que integra o módulo do Programa PRODEIC, nos termos do parágrafo único inciso I do artigo 2
o
, fica obrigado às várias condicionantes, a saber:

Art. 8° - O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial.

No caso em tela, a exclusão da empresa Apelada do PRODEIC ocorreu com a justificativa de o CNAE não se refere à indústria de transformação.

Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de incentivo fiscal condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações, impostas na norma legal.

Como bem ponderou o Magistrado singular, as isenções fiscais, a título oneroso, não trazem somente o bônus da dispensa legal do pagamento do tributo, mas os ônus como condição para o seu gozo.

Dessarte, tratando-se de isenção fiscal instituída sob condição onerosa, e por prazo determinado, não podem ser revogadas a qualquer tempo, em razão de ofensa à segurança das relações jurídicas.

Conforme ensina Roque Antônio Carrazza, a isenção por prazo certo condicional incorpora-se ao patrimônio de seu destinatário, que passa a ter direito adquirido de continuar desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei isentiva. O patrimônio da pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, sob pena de burla ao artigo 5
o
, XXXVI, da CRFB.

Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no verbete da Súmula n. 544, que assim dispõe:

Súmula n. 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Nesse sentido, estabelece o artigo 178, do Código Tributário Nacional, ao determinar que a isenção fiscal, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada, ou modificada por lei, a qualquer tempo, como ocorreu no caso concreto.

Não é outro, o entendimento da doutrina pátria, a saber:

A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica. Já as isenções incondicionadas e as concedidas por prazo determinado podem ser modificadas ou suprimidas a qualquer tempo, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. A remissão ao art. 104, III, refere-se ao princípio da anterioridade da lei tributária, superiormente contemplado no art. 150, inciso III, alínea b, CF, posto que a extinção ou redução de isenção equivale à instituição de tributo novo, somente podendo a lei que as veicule produzir seus efeitos no exercício seguinte àquele em que tiver sido publicada. (in: Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo/ Coordenação Vladimir Passos de Freitas, 2 a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, pág. 721).

Dessa mesma forma, ponderou o Magistrado singular:

(...) No caso concreto, evidencia-se que a impetrante é empresa do segmento de grãos e cereais e possui, junto a Administração Pública, Termo de Acordo oneroso e por prazo determinado, devidamente celebrado, para fruição do benefício fiscal (PRODEIC). Pelo que consta, os incentivos fiscais foram concedidos por 10 (dez) anos e possuem validade até 10/2022.

Os incentivos fiscais, todavia, sofram suprimidos e, embora pleiteado na via administrativa o restabelecimento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o pedido foi indeferido em 10/9/2020, o que é totalmente oposto ao parecer emitido e homologado pela PGE/MT em meados de 2019.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “isenções tributárias concedidas sob a condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”, nem mesmo revogada ou modificada por lei, posterior ao acordo firmado, pois, ofende a segurança jurídica, conforme previsão do art. 5º XXXVI da CF/88.

(...).

Nota-se, por estas razões, que o
fumus boni iuris
está demonstrado enquanto que o
periculum in mora
é incontestável, vez que os incentivos fiscais possuem prazo certo e determinado para usufruto e, eventual supressão do benefício, sobretudo, de forma irregular, acarretará impactos financeiros que poderão inviabilizar a atividade exercida e/ou geral sacrifício financeiro pelo contribuinte.

De outro giro, não ficou demonstrado o não cumprimento dos requisitos legais exigidos, visto que a Apelada foi enquadrada no programa denominado PRODEIC.

Ademais, a modificação das regras pelo Recorrente acerca da concessão do PRODEIC, após regular concessão, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois o ato de concessão não possui ilegalidade.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, em casos análogos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
. 2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7º, § 4º, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7º, inciso II, c, do art. 7º do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - Primeira Turma, Data de publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

Apelo desprovido. (N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2022, publicado no DJE 03/08/2022). (Negritei).

Saliento que a tese de que não houve celebração de convênio no âmbito do CONFAZ constitui inovação recursal, visto que não fora alegado nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Assim, considerado o direito, líquido e certo, da Impetrante, ao fato de que a isenção concedida, com prazo certo e sob condições onerosas, não pode ser revogada a qualquer tempo, por ofender a segurança jurídica, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular concedeu a ordem, para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promovesse o reenquadramento da Impetrante no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC –, com o restabelecimento do regime mensal de apuração do ICMS, pelo prazo estabelecido no Termo de Adesão.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Estado de Mato Grosso, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo do Estado de Mato Grosso. E em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023